Tribunal: TJPA
Processo: 0805844-57.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805844-57.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ISAIAS LIMA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0805844-57.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ISAIAS LIMA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidato classificado em primeiro lugar no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024 da SEDUC/PA, para o cargo de Professor de Língua Portuguesa no Município de Eldorado dos Carajás/PA, contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará, que o impediu de assinar o contrato sob a alegação de ausência de envio da documentação exigida para habilitação. O impetrante sustenta ter encaminhado tempestivamente os documentos comprobatórios de qualificação acadêmica e experiência profissional, requerendo a nulidade do ato administrativo e sua contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à habilitação e contratação em processo seletivo simplificado quando o candidato afirma ter enviado a documentação exigida pelo edital, mas não apresenta prova pré-constituída do efetivo envio dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança constitui instrumento destinado à tutela de direito líquido e certo demonstrado de plano por prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.

A liquidez e certeza do direito exigem que os fatos constitutivos da pretensão estejam comprovados desde a impetração por documentação inequívoca, sendo incompatível com a via mandamental a produção posterior de provas ou a reconstrução de fatos controvertidos.

5.

No caso concreto, embora o impetrante alegue ter encaminhado a documentação exigida pelo edital dentro do prazo, não foram juntados comprovantes de upload, protocolos eletrônicos, recibos de submissão ou qualquer registro técnico que demonstre o efetivo envio dos documentos à Administração.

6.

A ausência de prova pré-constituída acerca do envio da documentação impede o reconhecimento imediato do direito invocado, pois a verificação da alegação demandaria apuração fático-técnica, inclusive mediante análise de registros do sistema ou eventual auditoria da plataforma eletrônica.

7.

A necessidade de dilação probatória revela a inadequação da via do mandado de segurança, que não se presta à investigação de fatos controvertidos, devendo a controvérsia ser submetida às vias ordinárias de cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do fato constitutivo do direito invocado, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória para comprovação dos fatos.

2.

A ausência de comprovação documental do envio da documentação exigida em processo seletivo impede o reconhecimento de direito líquido e certo à habilitação ou contratação por meio de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 10.984/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 01.02.2019; STJ, AgInt no RMS nº 36.414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.08.202

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conceder parcialmente o Mandado de Segurança, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 10/03/2026 e encerrada em 17/03/2026, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ISAIAS LIMA SILVA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, pleiteando sua habilitação e consequente assinatura de contrato no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024 da SEDUC/PA, para o cargo de Professor de Língua Portuguesa no Município de Eldorado dos Carajás/PA.

Narra a parte impetrante que se inscreveu regularmente no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 03/2024 da SEDUC/PA, concorrendo ao cargo de Professor de Língua Portuguesa na cidade de Eldorado dos Carajás/PA, tendo obtido a primeira colocação na classificação final, conforme edital de convocação anexo, sob o nº de inscrição 875234.

Sustenta que o certame foi estruturado em quatro fases: inscrição online; análise curricular de caráter classificatório e eliminatório; avaliação do plano de aula, de caráter eliminatório; e convocação dos candidatos classificados para apresentação documental e assinatura do contrato.

Aduz que enviou toda a documentação exigida dentro do prazo estabelecido, comprovando sua qualificação acadêmica e experiência profissional, inclusive com protocolo datado de 22 de novembro de 2024 (vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e quatro). Todavia, ao comparecer para assinatura do contrato, em 22 de janeiro de 2025 (vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e cinco), foi impedido de assumir o cargo pelo Coordenador Regional do DRE, sob a alegação de que não teria encaminhado os documentos de habilitação.

Afirma que, inicialmente, foi informado de que nenhum documento havia sido recebido, sendo posteriormente alterada a justificativa para ausência de comprovação de experiência profissional.

Assevera que ambas as versões são inverídicas, pois toda a documentação foi devidamente enviada no momento oportuno, não podendo ser penalizado por eventual erro da Administração Pública. Relata, ainda, que buscou solucionar administrativamente a controvérsia, protocolando pedido de verificação dos documentos sob o nº 2025/21162284, sem obter resposta satisfatória.

Sustenta a existência de direito líquido e certo, consubstanciado na sua classificação em primeiro lugar no certame e no cumprimento integral das exigências editalícias, apontando violação aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e razoabilidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Requereu, ao final, a concessão definitiva da segurança, com a declaração de nulidade do ato administrativo que o impediu de assumir o cargo.

Em decisão liminar (ID nº 26863472), indeferi a medida pleiteada, por entender que o pedido liminar se confundia integralmente com o mérito da impetração, de modo que sua concessão implicaria esgotamento do objeto da ação mandamental, em afronta ao § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, determinando, ainda, a notificação da autoridade apontada como coatora e a ciência ao Estado do Pará para eventual ingresso no feito.

Em suas informações (ID nº 27649459), a autoridade coatora afirmou inexistir direito líquido e certo, por ausência de prova pré-constituída acerca da efetiva remessa da documentação exigida no prazo previsto no edital.

Aduziu que o impetrante não juntou comprovante de
upload
, protocolo,
prints
de tela ou qualquer evidência idônea que demonstrasse o envio regular dos documentos comprobatórios de qualificação acadêmica e experiência profissional, pugnando pela denegação da ordem.

O Estado do Pará, por meio de petição de ID nº 27652684, requereu seu ingresso na lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, ratificando integralmente os fundamentos apresentados pela autoridade coatora.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer de ID nº 27745015, opinando pela denegação da segurança, ao fundamento de que não restou demonstrada, de plano, a existência de direito líquido e certo, diante da ausência de prova pré-constituída quanto ao envio regular da documentação exigida pelo edital e da necessidade de dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Estado do Pará, objetivando o reconhecimento de alegado direito líquido e certo à habilitação e contratação no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024 da SEDUC/PA, para o cargo de Professor de Língua Portuguesa no município de Eldorado dos Carajás/PA.

Sustenta o impetrante que obteve a primeira colocação no certame e que encaminhou tempestivamente toda a documentação exigida pelo edital, inclusive aquela relativa à comprovação de experiência profissional. Afirma, contudo, que foi impedido de assinar o contrato sob a justificativa de ausência de envio dos documentos de habilitação, circunstância que reputa ilegal e arbitrária.

Pois bem.

O mandado de segurança, por expressa previsão constitucional, consubstancia instrumento destinado à tutela de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que a ilegalidade ou o abuso de poder emanarem de autoridade pública ou de agente no exercício de atribuições do Poder Público.

A disciplina inscrita no art. 5º, LXIX, da Constituição da República, reiterada pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009, não encerra mera exigência formal. Ao revés, estabelece verdadeiro limite cognitivo da via mandamental: a tutela pretendida pressupõe que os fatos constitutivos do direito invocado estejam demonstrados de plano, mediante prova pré-constituída idônea, apta a afastar controvérsia fática relevante e a permitir que o julgador, desde a impetração, reconheça, com segurança, a existência, a extensão e a exigibilidade do direito alegado.

A noção de direito líquido e certo, sob tal perspectiva, não se harmoniza com hipóteses em que o suporte fático demande reconstrução probatória, seja para comprovar a ocorrência do evento, seja para elucidar sua dinâmica, seus registros ou suas consequências jurídicas.

A via do
mandamus
é, por natureza, incompatível com dilação probatória. Não se admite produção ulterior de provas para suprir deficiência instrutória, tampouco se tolera que o processo se converta em campo de investigação de fatos controvertidos, sob pena de desnaturar o remédio constitucional e subverter as vias ordinárias de cognição exauriente.

Trata-se, pois, de instrumento de contenção da arbitrariedade, vocacionado a assegurar que toda autoridade, independentemente da esfera de atuação, submeta-se ao império da legalidade constitucional — mas dentro dos estreitos contornos que a própria Constituição delineou.

Com propriedade, leciona Leonardo Carneiro da Cunha que a liquidez e a certeza do direito não dizem respeito apenas à sua existência abstrata ou à sua previsão normativa, mas, sobretudo, à necessidade de que o fato jurídico constitutivo da pretensão esteja cabalmente demonstrado, de plano, por documentação robusta, clara e inequívoca, suficiente, por si só, para formar o convencimento imediato do julgador quanto à procedência do pedido.

O mandado de segurança é, assim, remédio reservado a situações em que a evidência do direito se impõe com tal grau de clareza que dispensa qualquer dilação instrutória. A exigência de prova pré-constituída não constitui formalismo estéril; antes, traduz garantia de segurança jurídica e mecanismo de preservação da própria natureza excepcional da via mandamental.

A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se funda o pedido compromete a própria liquidez e certeza do direito vindicado, inviabilizando a concessão da ordem.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO DENEGADO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. (...) IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 1. O mandado de segurança é o meio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública (art. 5º, LXIX, da CF). A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a pretensão afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado. (...) 2. (...) demandariam dilação probatória, o que é insuscetível de realização na via do mandado de segurança, em que se exige prova pré-constituída. 3. Ordem denegada.”

(STJ – MS 10.984/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 01/02/2019)

A orientação é reiterada:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.”

(STJ – AgInt no RMS 36.414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/08/2020)

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. (...) FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) No mandado de segurança é indispensável a demonstração inequívoca da efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.”
(STJ – AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 20/03/2020)

A
ratio decidendi
desses precedentes é inequívoca: o
mandamus
não se presta à reconstrução de fatos controvertidos, tampouco à produção de prova destinada a suprir lacunas da inicial. Situações que reclamem dilação probatória devem ser submetidas às vias ordinárias, onde se admite cognição exauriente.

No caso concreto, embora o impetrante sustente ter obtido a primeira colocação no certame e afirme haver encaminhado tempestivamente toda a documentação exigida para fins de habilitação e contratação, o núcleo da controvérsia não reside na classificação alcançada, mas na comprovação documental do fato constitutivo essencial do direito invocado: o efetivo envio, dentro do prazo e na forma prevista no edital, dos documentos de habilitação, notadamente aqueles atinentes à experiência profissional.

Todavia, da análise dos documentos que instruem a impetração, não se extrai elemento minimamente idôneo e objetivamente verificável capaz de demonstrar o envio regular da documentação exigida. Inexistem comprovantes de
upload
, recibos eletrônicos, protocolos de submissão, capturas de tela identificáveis da plataforma utilizada, confirmações automáticas de recebimento ou qualquer outro registro técnico que evidencie, com segurança, que os arquivos foram transmitidos e recepcionados pela Administração nos termos editalícios.

O impetrante limita-se a afirmar o envio como fato consumado, sem, contudo, apresentar lastro probatório pré-constituído apto a converter a alegação em certeza jurídica, como exige a via estreita do mandado de segurança.

A eventual concessão da ordem demandaria, inevitavelmente, incursão em matéria fático-técnica, com apuração acerca da efetiva submissão dos documentos, da existência de registros no sistema, da integridade dos arquivos anexados, da eventual ocorrência de falhas técnicas, da adequação do formato apresentado, ou mesmo da existência de erro operacional imputável à Administração ou ao candidato. Tal investigação poderia implicar requisição de logs sistêmicos, auditoria da plataforma eletrônica e outros meios de reconstrução fática — providências manifestamente incompatíveis com o rito célere e documental do
writ
.

Não se cuida, portanto, de negar, em abstrato, a possibilidade de ocorrência de equívoco administrativo. O que se reconhece é que, na via mandamental, o ônus de demonstrar, de plano, o suporte fático do direito alegado é inafastável. Ausente prova pré-constituída suficiente, inviável o reconhecimento de direito líquido e certo.

Nessa linha, acertada a conclusão ministerial ao apontar a inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos controvertidos.

Assim, inexistindo comprovação prévia e inequívoca do fato constitutivo do direito invocado, não se configura direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, impondo-se a denegação da ordem. A conclusão ora firmada não traduz juízo definitivo acerca da eventual existência de falha administrativa, mas apenas afirma a inadequação da via mandamental para a solução da controvérsia posta.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, ante a ausência de comprovação, mediante prova pré-constituída, do alegado direito líquido e certo, conforme fundamentação supra.

Deixo de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, em consonância com a Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, deixo de determinar o recolhimento de custas processuais, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça ao impetrante.

Decorridos os prazos recursais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026